Tribunal: TJMT
Processo: 1010805-12.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010805-12.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (IMPETRANTE), 12ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), REMILSON PAULO DE QUEIROZ - CPF: 719.009.901-80 (PACIENTE), JUIZO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANILTO DA SILVA LEITE - CPF: 002.835.561-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ITTALO MATTEUS RIBEIRO FORTES E SILVA - CPF: 055.879.901-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE SOARES DE LIMA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE SOARES DE LIMA - CPF: 028.181.041-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO - CPF: 040.729.801-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO ANDREONNI LIMA LOCATELLI - CPF: 057.797.701-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS FERREIRA DA ROSA - CPF: 073.715.791-78 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY SILVA NATIVIDADE - CPF: 032.793.541-37 (VÍTIMA), PRISCILLA MARIE GONÇALVES FORTES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 121, § 2.º, INCIS. I, III, IV, E ART. 121, § 2.º, INCIS. I, III, IV, C/C ART. 14, INC. II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 2.º DA LEI 12.850/2013, C/C ART. 69 DO CÓDIGO PENAL – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DO MONITORAMENTO – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
DEIXOU O APARELHO SEM BATERIA POR VÁRIAS HORAS, EM VÁRIOS DIAS –
INTELIGÊNCIA DO ART. 312, §1º E ART. 282, §4º, AMBOS DO CPP – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU – INVIABILIDADE – SITUAÇÕES FÁTICAS OBJETIVAMENTE DISTINTAS – CONDIÇÃO DO PACIENTE INDICA
UMA MAIOR GRAVIDADE –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A manutenção da Prisão Preventiva é medida que se impõe, pois decretada em razão do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (monitoramento eletrônico), anteriormente impostas, conforme art. 312, §1º e art. 282, §4º, ambos do CPP.

Não restando evidenciada a identidade fático-processual entre o paciente e o corréu, de modo que não estão preenchidos os requisitos do artigo 580 do Código de Processo Penal, não há que se falar em extensão de benefício.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Remilson Paulo de Queiroz
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juiz da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do art. 121, § 2.º, incis. I, III, IV, do Código Penal, e art. 121, § 2.º, incis. I, III, IV, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal, c/c art. 2.º da Lei 12.850/2013, c/c art. 69 do Código Penal.

Alegou que o paciente fazia o uso da tornozeleira eletrônica desde 30 de maio de 2022, medida imposta na sentença de pronúncia e vinha cumprindo rigorosamente as medidas impostas.

Destacou que o beneficiário é trabalhador braçal, humilde, possuindo poucos conhecimentos, somando ao fato da ausência de informação da sentença de pronuncia que apenas determina o monitoramento eletrônico e o afastamento das testemunhas e vítimas.

Asseverou que a defesa nem o paciente foram intimados para prestar informações sobre a suposta violação, ademais verifica-se que o monitoramento já se estendia há aproximadamente 01 (um) ano e apenas poucas vezes o beneficiário precisou se estender no trabalho, visto que é genitor de 03 (três) filhos menores e se desdobra para prover o sustento da família.

Salientou que a decisão que decretou a segregação cautelar carece de justificativa e informação, tendo o juiz
a quo
agido sem ao menos ouvir o beneficiário e a defesa, contrariando a doutrina e os entendimentos dos Tribunais Superiores.

Argumentou que as decisões judiciais devem ser motivas, sob pena de nulidade, conforme preconiza o art. 93, inc. IX, da CF/88, sendo que no presente caso, o
decisum
não está fundamentado, pois não demonstra de maneira concreta a verdadeira necessidade da prisão preventiva.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, expedindo-se o contramandado. (Id. 168065188)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações a autoridade coatora (Id. 168619669). Informações juntadas (Id. 169658175).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça José de Medeiros manifestou-se pela denegação da ordem,
assim sintetizando: (Id. 172031663)

“
Sumário:
Habeas corpus – Prisão preventiva – Descumprimento de condições do monitoramento eletrônico – Pleito de revogação da medida extrema - Alegada falta de contraditório – Paciente com filhos que trabalha em período noturno, conforme “Declaração de Trabalho” juntada - Impossibilidade – Condições da monitoração eletrônica (aparelho sem bateria) descumpridas em 12(doze) dias e horários distintos, sem justificativa – Ausência de indicativo ou informação de defeito ou mal funcionamento do aparelho – Obrigação do acusado em uso de tornozeleira eletrônica, mantê-la sempre carregada, evitando a interrupção da monitoração – Paciente advertido da possibilidade do decreto da medida extrema em caso de descumprimento das condições impostas, quando da concessão da liberdade provisória – Constrangimento ilegal não evidenciado -
Pela denegação da ordem
”.

Anoto ainda que, a defesa apresentou pedido de extensão em relação ao
habeas corpus
de n.º 1010663-08.2023.8.11.0000, ao qual concedeu a liberdade para o corréu Joanilton da Silva Leite, uma vez se enquadram em situações idênticas. (Id. 173798650)

Após, os autos foram encaminhados novamente à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça José de Medeiros manifestou-se pelo indeferimento do pedido de extensão e ratificando integralmente o parecer.
(Id. 174428153)

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Remilson Paulo de Queiroz
, contra ato emanado pelo Juiz da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em síntese a defesa pede a revogação da segregação cautelar do paciente, uma vez que o
decisum
não está fundamentado, pois não demonstra de maneira concreta a verdadeira necessidade da prisão preventiva; Extensão dos efeitos concedidos ao corréu Joanilto no
habeas corpus
n.º 1010663-08.2023.8.11.0000.

Vejamos a decisão do juiz de primeiro grau que decretou a prisão preventiva do paciente: (Id. 168065192)

“Quanto ao pedido de decretação da prisão preventiva formulada pelo representante do M. Público e registrada sobre a numeração constante do Id. 90735634, foi objeto de RESE ( Vide: Id. 86119636 ), dessa forma, considerando que a conclusão encontra também - justamente – em decorrência do que estabelece o disposto no art. 589, “caput” do CPP, então, apreciarei o pedido nessa fase, pois ambas pretensões guardam correlações.

Sendo assim, pertinente, a necessidade do restabelecimento da prisão dos pronunciados JOANILTO E RENILSON, evidentemente, é medida que se impõe, diga-se, mesmo que o M. Público não tivesse recorrido e posteriormente requerido pela decretação da prisão preventiva, todavia, este juízo teria mesmo assim decretado, pois, gritante a necessidade de suas prisões diante descumprimento da única condição fixada para suas liberdades, quando da decisão de pronúncia, aliás, confesso que não compreendi a razão da substituição da prisão preventiva dos citados pronunciados pela cautelar de monitoramento eletrônico. Enfim!

No entanto, fato é que, desde junho de 2022, até 24 de abril do fluente ano, reiteradamente, ambos beneficiários com a tornozeleira vem as violando, consoante se verifica de vários registros consignados no presente feito eletrônico, mais precisamente, no caso do Sr. JOANILTO, no TOTAL de 46 (Quarenta e Sei) VIOLAÇÕES, enquanto REMILSON, no TOTAL de 12 (Doze) VIOLAÇÕES.

Por sua vez, conforme é cediço, uma das consequência do descumprimento das condições das medidas cautelares encontram disciplinadas – tanto - do disposto nos art. 312, § 1º1 e art. 282, § 4º2, ambos do CPP.

Portanto, como se nota, diante da renitência dos pronunciados JOANILTO e RENILSON, em descumprirem reiteradamente a condição da utilização da tornozeleira eletrônico e quando, por assim, se introduz a utilização do referido instrumento, é com o escopo pela sua correta utilização, então, evidentemente que descumpriu com as regras básicas dessa condição, qual seja, o correto F U N C I O N A M E N T O da tornozeleira, logo, tenho que diante das constantes violações, outra medida não há como deixar de estabelecer, senão, a mais severa para o caso em questão, qual seja, de restabelecer a prisão dos pronunciados supramencionados.

Aliás, nesse sentido, além dos dispositivos já referidos acima, assim também estabelece o disposto no permissivo da parte final do art. 316 do CPP.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, r e t r a t o da decisão recorrida pelo representante do M. Público e constante RESE registrada sobre a numeração constante do Id. 86119636, para DECRETAR/RESTABELECER a PRISÃO PREVENTIVA dos pronunciados JOANILTO da SILVA LEITE e RENILSON PAULO de QUEIROZ, ambos qualificados, e oi faço com fulcro nos art’s. 282, § 4º; 312, §1º e 316, “ caput - parte final”, todos do CPP. Por conseguinte, expeçam os essenciais MANDADOS DE PRISÕES.

Para melhor compreensão, transcrevo também as informações prestadas pela autoridade coatora: (Id. 169658175).

“Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator:

Valho-me do presente para informar a Vossa Excelência que as informações referentes ao Habeas Corpus n. º 1010805-12.2023.8.11.0000 (Ação Penal – 32590-57.2019.811.0042 (Cód. 591274) – Comarca de Cuiabá/MT), em que figura como impetrante o Advogado Dr. Antônio Luiz de Deus Júnior, paciente Remilsom Paulo de Queiroz, em cumprimento ao contido na solicitação enviada pelo Departamento da 2ª Secretaria Criminal via malote digital (rastreabilidade n° 81120238403410).

O impetrante se insurge em face da decisão deste Juízo pela qual decretou a segregação do paciente, sustentando ausência de fundamentação e consequentemente constrangimento ilegal.

Cumpre registrar que ao proferir a decisão em que pronuncia o paciente (id 85763082 – fls. 2607/2634), o Douto Magistrado a quo que presidia o presente feito, entendeu que não persistiam mais os motivos ensejadores da segregação cautelar. Vejamos:

“(...) Remilson Paulo de Queiroz fora segregado para a garantia da ordem pública, e após a instrução processual e decisum misto não terminativo deste juízo constata-se a inexistência de elementos que substanciam a continuidade da segregação cautelar, amoldando-se a este a aplicação de monitoramento eletrônico e afastamento das testemunhas, principalmente em relação às pessoas de Wanessa Silva dos Santos e Adair Ribeiro da Silva (irmã e mãe da vítima Weslley da Silva Natividade) e Evaristo de Arruda e Silva.

(...)

Assim sendo, em que pese o crime descrito a exordial ser concretamente grave, com envolvimento de facção criminosa/organização criminosa, os pronunciados JOANILTO DA SILVA LEITE E REMILSON PAULO DE QUEIROZ fazem jus ao monitoramento eletrônico, vez que a soltura não representa embaraço ao tramite desta ação, vez que nada foi relatado em juízo que demonstre periculosidade, sendo certo que as circunstâncias que os cerca quanto a presença destes nos fatos descritos pela acusação serão apreciados pelo Conselho de Sentença. Isto posto, com fulcro no art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, revogo a prisão preventiva dos pronunciados JOANILTO DA SILVA LEITE E REMILSON PAULO DE QUEIROZ por entender suficiente a aplicação de medida cautelar diversa consistente no MONITORAMENTO ELETRÔNICO E AFASTAMENTO das testemunhas Wanessa Silva dos Santos e Adair Ribeiro da Silva (irmã e mãe da vítima Weslley da Silva Natividade) e Evaristo de Arruda e Silva, nos termos do art. 282, §6° e art. 319, incisos III e IV, todos do Código de Processo Penal. Advirto que o descumprimento da medida acima imposta, poderá ensejar na decretação de nova prisão preventiva nos termos do parágrafo único do art. 312 do Código de Processo Penal.

Os pronunciados deverão comparecer à Central de Monitoramento Eletrônico para a colocação da tornozeleira eletrônica, na Rua Wenceslau Brás, esquina com a Rua Américo Salgado, bairro Quilombo (quadra do antigo colégio Plural, em frente ao Posto de Saúde do Quilombo), em Cuiabá/MT, no horário compreendido entre 8h e 18h, de segunda a sextafeira, devendo informar a este juízo a colocação no prazo improrrogável de 3 dias, sob pena de revogação do benefício. (...)

Segundo extraiu dos autos, o monitoramento eletrônico foi instalado em 30.05.2022. (Id 86444277 – fls. 2705)

E pelo que se extrai dos autos, deixou de cumprir o que foi determinado na decisão a partir de 13.06.2022 (fls. 2772).

Assim, em se tratando de descumprimento de medida cautelar é possível a decretação da prisão preventiva, ainda que ausentes os pressupostos do art. 313 do CPP, não havendo falar-se em nulidade da decisão proferida. Nesse sentido, discorre Guilherme de Souza Nucci:

"Sustentamos que, para qualquer situação, em que haja o descumprimento de medida cautelar, o magistrado pode impor a preventiva, mesmo nos casos dos delitos que fujam ao regramento do art. 313, I, do CPP. Noutros termos, para a decretação originária da preventiva, o magistrado precisa focar crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior a quatro anos: porém, para conversão da medida cautelar em prisão preventiva inexiste restrição. Afinal, todo o mecanismo das medidas cautelares se baseia em eficiência; do contrário, volta-se à estaca zero, quando a preventiva era a única medida cabível para aplicação a casos urgentes da investigação ou processo." (NUCCI, Guilherme de Souza. In Código de Processo Penal Comentado, 16ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, p. 725)

E conforme os termos que dispõe o art. 282, §4º, do CPP, constatado o descumprimento de medida cautelar, entendi por bem decretar a prisão preventiva dos acusados mediante requerimento do Ministério Público, inexistindo previsão legal de intimação do paciente ou de seu procurador para justificar o descumprimento de medida cautelar, sob o risco de se frustrar a efetivação do necessário acautelamento.

É o que cumpre a relatar.

Colocando-me ao inteiro dispor de Vossa Excelência para qualquer esclarecimento complementar, sirvo-me do ensejo para reafirmar os protestos do meu mais acentuado respeito.

A decisão do juiz de primeiro grau que decretou a prisão preventiva do paciente: (Id. 168065192)

“Quanto ao pedido de decretação da prisão preventiva formulada pelo representante do M. Público e registrada sobre a numeração constante do Id. 90735634, foi objeto de RESE ( Vide: Id. 86119636 ), dessa forma, considerando que a conclusão encontra também - justamente – em decorrência do que estabelece o disposto no art. 589, “caput” do CPP, então, apreciarei o pedido nessa fase, pois ambas pretensões guardam correlações.

Sendo assim, pertinente, a necessidade do restabelecimento da prisão dos pronunciados JOANILTO E RENILSON, evidentemente, é medida que se impõe, diga-se, mesmo que o M. Público não tivesse recorrido e posteriormente requerido pela decretação da prisão preventiva, todavia, este juízo teria mesmo assim decretado, pois, gritante a necessidade de suas prisões diante descumprimento da única condição fixada para suas liberdades, quando da decisão de pronúncia, aliás, confesso que não compreendi a razão da substituição da prisão preventiva dos citados pronunciados pela cautelar de monitoramento eletrônico. Enfim!

No entanto, fato é que, desde junho de 2022, até 24 de abril do fluente ano, reiteradamente, ambos beneficiários com a tornozeleira vem as violando, consoante se verifica de vários registros consignados no presente feito eletrônico, mais precisamente, no caso do Sr. JOANILTO, no TOTAL de 46 (Quarenta e Sei) VIOLAÇÕES, enquanto REMILSON, no TOTAL de 12 (Doze) VIOLAÇÕES.

Por sua vez, conforme é cediço, uma das consequência do descumprimento das condições das medidas cautelares encontram disciplinadas – tanto - do disposto nos art. 312, § 1º1 e art. 282, § 4º2, ambos do CPP.

Portanto, como se nota, diante da renitência dos pronunciados JOANILTO e RENILSON, em descumprirem reiteradamente a condição da utilização da tornozeleira eletrônico e quando, por assim, se introduz a utilização do referido instrumento, é com o escopo pela sua correta utilização, então, evidentemente que descumpriu com as regras básicas dessa condição, qual seja, o correto F U N C I O N A M E N T O da tornozeleira, logo, tenho que diante das constantes violações, outra medida não há como deixar de estabelecer, senão, a mais severa para o caso em questão, qual seja, de restabelecer a prisão dos pronunciados supramencionados.

Aliás, nesse sentido, além dos dispositivos já referidos acima, assim também estabelece o disposto no permissivo da parte final do art. 316 do CPP.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, r e t r a t o da decisão recorrida pelo representante do M. Público e constante RESE registrada sobre a numeração constante do Id. 86119636, para DECRETAR/RESTABELECER a PRISÃO PREVENTIVA dos pronunciados JOANILTO da SILVA LEITE e RENILSON PAULO de QUEIROZ, ambos qualificados, e oi faço com fulcro nos art’s. 282, § 4º; 312, §1º e 316, “ caput - parte final”, todos do CPP. Por conseguinte, expeçam os essenciais MANDADOS DE PRISÕES.

Analisando a r. decisão vergastada, verifico que o d. juízo primevo redecretou a prisão preventiva do paciente em razão do descumprimento das condições para substituição da custódia cautelar, notadamente a violação ao monitoramento eletrônico.

Da análise dos autos, portanto, observa-se que a redecretação da medida segregatícia encontra respaldo na hipótese descrita no art. 312, § 1º, do CPP, uma vez que o d. juízo de 1º grau impôs o novo recolhimento ao cárcere em razão das informações de desobediência às medidas cautelares substitutivas, o que, inclusive, conduz à conclusão lógica de que, neste momento, o paciente não possui aptidão para usufruir das benesses do art. 319 do CPP.

A propósito, ao apreciar situações análogas, assim tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, veja-se:

“[...] Deferida em favor da agravante a substituição por prisão domiciliar no âmbito do HC n. 720.310/PB, de minha relatoria, tendo sido cumulada com monitoramento eletrônico pelo Juízo de 1ª instância, esta última cautelar foi descumprida reiteradamente, sem qualquer justificativa plausível, o que levou à nova decretação da prisão preventiva, dessa vez fundamentada no desatendimento de medida cautelar (312, § 1º, CPP). Precedentes. 3. Inviável, pois, o restabelecimento do benefício, visto que não se pode corroborar, notadamente em sede de processo penal, abusos de direito e ilegalidades praticadas sob os auspícios do Estado-juiz. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 166.013/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/8/2022).

“[...] 4. A revogação da prisão domiciliar foi devidamente fundamentada, uma vez que a paciente, em menos de 2 meses de gozo do benefício, descumpriu, por mais de uma vez, seus termos, afastando-se de seu lar sem autorização judicial prévia. 5. No que tange à ausência de prévia oportunidade para a defesa se manifestar antes da revogação do benefício, verifica-se que o acórdão atacado não examinou a matéria, e tampouco foram opostos embargos declaratórios, de modo que a questão, também nesse ponto, encontra óbice na supressão de instância. 6. Ordem não conhecida.” (HC n. 473.431/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19/2/2019).

É cediço que o referido monitoramento é uma forma de fiscalização ou vigilância de presos, que geralmente ocorre por meio de tornozeleiras ou pulseiras eletrônicas, que permitem que as autoridades responsáveis fiscalizem o cumprimento da pena a distância.

Os principais aspectos que devem ser ressaltados é que a pessoa monitorada tem uma série de deveres a cumprir. Em primeiro lugar, é obrigatório o uso do equipamento de monitoramento durante todo o tempo determinado pela autoridade competente. Além disso, a pessoa monitorada deve manter contato frequente com a central de monitoramento, acompanhar os limites territoriais certos e informar qualquer mudança de endereço ou telefone.

Caso a pessoa monitorada descumpra esses deveres, pode ser penalizada com a revogação da medida e até mesmo com o cumprimento da pena em regime fechado. Por isso, é essencial que o monitorado esteja ciente de suas responsabilidades e se esforce para cumpri-las.

Desse modo, o descumprimento das obrigações pode levar à regressão de regime, pois, entre as principais obrigações que devem ser observadas pelo monitorado, estão o uso correto e constante do equipamento de monitoramento, a manutenção de contato frequente com a central de monitoramento e o respeito aos limites territoriais alcançados, o que não demonstra no presente caso.

De acordo com o artigo 118, inciso I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

O pedido de extensão o do benefício feito pelo impetrante recai nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art.25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.

Trata-se de dispositivo que visa assegurar a isonomia do julgamento, a fim de evitar decisões conflitantes quando constatadas mesmas circunstâncias fático-processuais.

Neste sentido, Gustavo Henrique Badaró in Processo penal. 3ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015.p. 822. aduz que:

“Para evitar decisões conflitantes, na parte em que a decisão deve ser uniforme para todos os acusados (isto é, os “motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal”) o resultado do recurso de um dos acusados deve atingir igualmente todos os corréus[...]”. (sic)

A eficácia extensiva das decisões benéficas tem o claro objetivo de conferir efetividade, no plano jurídico, à garantia da equidade. Contudo, é exigível identidade ou ao menos similitude de situações e que as circunstâncias não decorram de ordem pessoal.

Com efeito, a doutrina de Renato Brasileiro de Lima preleciona:

“Por conta do efeito extensivo constante do art. 580 do CPP, a decisão do recurso interposto por um dos acusados no caso de concurso de agentes aproveitará aos demais, desde que fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal. Nessa linha, como já se pronunciou o Supremo, ‘a extensão de julgamento de habeas corpos para corréu somente pode abranger a pessoa que se encontre em situação objetiva e/ou subjetivamente idêntica à do paciente beneficiado pela concessão da ordem.” (Lima, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal/ Renato Brasileiro de Lima – Niterói, RJ: Impetus, 2013, pág. 1822)

Dos autos, pode-se extrair que a autoridade judiciária indicada como coatora ressaltou a necessidade da segregação cautelar, pois o paciente estava em liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares, dentre elas o monitoramento eletrônico, contudo, a princípio, houve 12 (doze) violações.

Diferente do corréu Joanilto que possuía diversas violações, em sua maioria eram de 20 (vinte) minutos exatos, entre as 22:00 e 22:20, ao contrário do paciente, que apesar de as violações terem acontecido em menos dias, elas foram mais graves, sendo classificado no nível 03 (três) – deixou o aparelho sem bateria por várias horas, em vários dias –, indicando uma maior gravidade.

Transcrevo as observações feitas pelo no parecer da
douta Procuradoria Geral de Justiça, ao qual acolho como forma de decidir:

A “Declaração de Trabalho” juntada no id 168065197, indica o horário que o paciente exerce suas atividades naquele estabelecimento, de 16:30 às 23:30, porém, as violações constantes no feito principal (AP 0032590-57.2019.8.11.0042, que se encontra com vista a este Procurador de Justiça para emissão de parecer em RESEs interpostos pelo MP e pelas Defesas), indicam que houve descarregamento da bateria do aparelho de tornozeleira eletrônica em 12(doze) dias, em horários distintos, sem informação de dia e horário de religamento:

21.01.2023 – 22.16.01hs

29.01.2023 – 16.17.45hs

10.02.2023 – 22.12.59hs

11.02.2023 – 11.42.54hs

24.02.2023 – 20.16.02hs

02.03.2023 – 01.11.32hs

09.03.2023 –11.34.23hs

18.03.2023 – 23.59.18hs

19.02.2023 – 16.35.49hs

21.03.2023 – 23.46.33hs

24.03.2023 – 22.15.01hs

25.03.2021 – 22.24.33hs

Portanto,
não há como falar em situações idênticas para que se aplique a extensão do benefício concedida para Joanilton no
habeas corpus
de n.º 1010663-08.2023.8.11.0000
, uma vez que são diferenciadas.

Dessa forma, o artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal é expresso a autorizar a prisão preventiva "
em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º)
". Assim, nos termos do entendimento doutrinário dominante: "
Não é possível negar ao Magistrado a possibilidade de decretar a prisão provisória no caso de descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, sob pena de se negar qualquer coercibilidade a tais medidas
" (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 3ª ed. rev. amp. e atual. BA: JusPodivm, p. 829).

Além de que, o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Registre-se, ainda, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública, sobretudo quando um dos fundamentos da custódia diz respeito ao descumprimento de medida anteriormente imposta.

É necessário ressaltar, por derradeiro, que, sem embargo de os impetrantes terem alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Remilson Paulo de Queiroz
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023